Tribunal: TJDFT
Processo: 0704358-77.2019.8.07.0018
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSO ADMINISTRATIVO. DISTRITO FEDERAL. INFRAÇÕES SANITÁRIAS. PRODUTOS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS. AUTUAÇÃO. MULTA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. VALORAÇÃO.
I – A Lei 9.873/99, consoante dispõe seu art. 1o, caput, refere-se à prescrição da pretensão punitiva no exercício do poder de polícia tão somente da Administração Pública Federal. Logo, não se aplica no âmbito do Distrito Federal a prescrição intercorrente estabelecida no §1o do citado artigo.
II – Consoante legislação aplicável ao Distrito Federal, tratando-se de infração de ordem sanitária, não corre o prazo prescricional enquanto houver processo administrativo pendente de decisão. Art. 38, §2o, da Lei 6.437/77 e art. 285, §1o, do Decreto Distrital 32.568/10. Rejeitada alegação de prescrição intercorrente.
III – A multa pelas infrações sanitárias foi valorada pela Diretoria de Vigilância Sanitária da SES/DF em estrita conformidade com os limites legais para a classificação gravíssima, considerando-se ainda a gravidade do fato, diante das suas consequências para a saúde pública; os antecedentes do apelante-infrator e a reincidência, pela 22a vez, sopesando-se, ademais, a capacidade econômica do ofensor. Art. 2o, §1o, inc. III e §3°; art. 4o, inc. III; art. 6o, incs. II e III e art. 8o, incs. I e V, e parágrafo único, todos da Lei 6.437/77.
IV – Apelação desprovida.